Tribunal: TJES
Processo: 5005575-97.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005575-97.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARQUES PRODUCOES LTDA - ME e outros (2)
RECORRIDO: DAVIDSON DE ALMEIDA MIRANDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE ADQUIRIU INGRESSO PARA ASSISTIR AO DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA DE VITÓRIA JUNTO ÀS RÉS, DIANTE DAS PROMESSAS DE CONFORTO, SERVIÇO OPENBAR COM CERVEJA DE SUA MARCA PREFERIDA E LOCALIZAÇÃO AO LADO DO RECUO DA BATERIA. ADUZ QUE, NA DATA DO EVENTO, SURPREENDEU-SE COM CERVEJA DE MARCA DIVERSA, IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MELHOR LUGAR PARA SE ASSISTIR AO DESFILE, BEBIDAS QUENTES, AUSÊNCIA DE BANHEIRO DIGNO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO REQUERENDO: A) A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$385,00 PAGOS; B) DANOS MORAIS E O VALOR DE R$6.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE R$150,00 À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E B) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$3.000,00 EM DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA
BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE REQUERIDA NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA REQUERENTE. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. DANOS MORAIS EXARADOS EM MONTANTES CAPAZES DE APLICAR A DUPLA FUNÇÃO DOS DANOS MORAIS, SENDO IMPOSSÍVEL SUA MINORAÇÃO SOB PENA DE VIOLAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DAS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)